Tribunal: TJMMG
Processo: 2000303-85.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000303-85.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000427-56.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/02/2026 Publicação: 13/02/2026 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGIME ABERTO – POLICIAL MILITAR – INDEFERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CULTOS RELIGIOSOS EM DATAS ESPECÍFICAS – CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM PLANTÃO – LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA – SITUAÇÃO TEMPORAL E IRREPETÍVEL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – HABEAS CORPUS PREJUDICADO. - Concedida medida liminar que autorizou, de forma excepcional, a participação do paciente em cultos religiosos realizados em datas certas e determinadas, resta integralmente satisfeita a pretensão deduzida na impetração. - Tratando-se de situação de natureza eminentemente temporal e irrepetível, exaurida com o decurso do tempo, configura-se a perda superveniente do objeto do writ, por ausência de interesse agir na apreciação do mérito. - Habeas corpus julgado prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o habeas corpus, em razão da perda superveniente do objeto. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do 1º Ten PM Anderson Luiz Santos Gomes, que cumpre pena privativa de liberdade em regime aberto, com recolhimento noturno em unidade prisional militar, nos autos da execução penal em trâmite perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Sustenta o impetrante que o paciente vem cumprindo a pena desde 12 de maio de 2025 de forma exemplar, observando rigorosamente todas as condições impostas no regime aberto, fato comprovado por certidão carcerária que atesta bom comportamento, inexistência de faltas disciplinares e participação em cursos que ensejaram remição de pena. Assevera que as condições do regime incluem o recolhimento noturno em dias úteis, permanência integral na unidade aos fins de semana e feriados, ressalvada a autorização para frequência a culto religioso aos domingos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 bem como a possibilidade de ausência da unidade durante o cumprimento de escala de serviço na Polícia Militar, além da vedação de se ausentar da cidade sem autorização judicial. Relata que, em 18 de dezembro de 2025, o paciente formulou requerimento ao Juízo da execução penal, pleiteando autorização excepcional para participar do culto natalino, a ser realizado no dia 24 de dezembro de 2025, e do culto de ano novo, no dia 31 de dezembro de 2025, ambos com início às 22 horas, horários que coincidiriam com o período de recolhimento noturno. Alega que o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido, destacando que a participação em celebrações religiosas de elevada relevância litúrgica contribui para o processo de ressocialização, fortalecimento da autodisciplina e reintegração social do apenado, ressaltando, ainda, que o local das celebrações é fixo e determinado, o que não inviabilizaria eventual fiscalização pelos órgãos competentes, sobretudo diante do histórico de bom comportamento do paciente. Destaca que, não obstante, o Juízo plantonista indeferiu o pedido, ao fundamento de que a Lei n. 14.843/2024 teria revogado os dispositivos legais que autorizavam a concessão de saída temporária e de que a assistência religiosa prevista no art. 24 da Lei de Execução Penal (LEP) se restringiria àquela prestada no interior da unidade prisional, não assegurando ao sentenciado o direito de se ausentar para participar de eventos religiosos externos. Contra essa decisão, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando que a negativa viola o direito fundamental à liberdade de consciência e de crença, assegurado pelo art. 5º, inciso VI, da Constituição da República, o qual não se extingue com a privação da liberdade, subsistindo no âmbito da execução penal, à medida que a pena não autoriza a supressão de direitos não atingidos pela condenação. Ressalta que o art. 24 da LEP consagra a assistência religiosa como direito do preso, impondo ao Estado o dever de garantir meios efetivos para o exercício da liberdade de culto, especialmente quando demonstrada sua relevância no processo de ressocialização. Assevera que a interpretação adotada pela decisão impugnada, ao limitar a assistência religiosa ao espaço intramuros, mostra-se excessivamente formalista e incompatível com a hermenêutica constitucional, além de esvaziar o núcleo essencial do direito fundamental à liberdade religiosa. Aduz, ainda, que a revogação do art. 122, inciso III, da LEP, promovida pela Lei n. 14.843/2024, refere-se exclusivamente ao instituto da saída temporária, aplicável a sentenciados em regime semiaberto, não sendo extensível à situação do paciente, que cumpre pena em regime aberto, tampouco a pedidos que não se confundem com o referido benefício. Afirma, também, que a nova legislação, por ser mais gravosa, não poderia retroagir para alcançar fatos anteriores a sua vigência, ainda que se admitisse, em tese, alguma analogia com a saída temporária. Destaca, por fim, que o paciente já possui autorização judicial para frequentar cultos religiosos durante o cumprimento da pena, conforme registrado na audiência admonitória, sendo o pedido formulado restrito à autorização excepcional para participação em celebrações específicas, em dia e horário diversos dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ordinariamente permitidos, não se tratando, portanto, de concessão de saída temporária. Com esses fundamentos, sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação válida e idônea, afronta direitos fundamentais e compromete a finalidade ressocializadora da pena, motivo pelo qual se requer a concessão da ordem, em caráter liminar e definitivo, para autorizar a participação do paciente nos cultos religiosos de Natal e de Ano Novo (Evento 1 – INIC1). A liminar foi deferida, em plantão, pelo desembargador Jadir Silva (Evento 6). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pela prejudicialidade do habeas corpus (Evento 19). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Do exame dos autos, verifica-se que a presente impetração perdeu o seu objeto. O habeas corpus foi impetrado contra decisão proferida pelo Juízo plantonista da execução penal que indeferiu autorização excepcional para participação do paciente em cultos religiosos realizados nos dias 24 e 31 de dezembro de 2025, ambos com início às 22 horas, durante o cumprimento de pena em regime aberto. O pedido liminar foi apreciado pelo desembargador plantonista, que, em juízo de cognição sumária, deferiu a medida, autorizando, em caráter excepcional, a participação do paciente nas referidas celebrações religiosas, mantidas as demais condições do regime aberto (Evento 6). Verifica-se, assim, que a pretensão deduzida na impetração foi integralmente atendida em sede liminar, tendo o provimento jurisdicional produzido todos os seus efeitos em relação às datas específicas para as quais se pleiteava a autorização. Trata-se de situação de natureza eminentemente temporal e irrepetível, cujo objeto se exauriu com o decurso do tempo, inexistindo, no momento do julgamento, qualquer constrangimento atual ou iminente a ser reparado por esta via constitucional. Nessas circunstâncias, resta caracterizada a perda superveniente do objeto do habeas corpus, por ausência de interesse de agir, uma vez que não subsiste utilidade prática na apreciação do mérito, sendo inviável a prolação de decisão com conteúdo meramente teórico ou declaratório, dissociado de efetiva necessidade de tutela jurisdicional. A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes: Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal. Paciente que não teve o nome incluído na lista dos beneficiários da saída temporária de final de ano. Alegação de demora no enfrentamento do mérito do pedido de progressão de regime que inviabilizou a inclusão do paciente na sobredita lista. Liminar concedida. 1. Inclusão do paciente na lista dos beneficiários da saída temporária de fim de ano por força de liminar concedida. 2. Perda do objeto da impetração por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 força da cessação da situação que ensejava o constrangimento ilegal. Descaracterização superveniente do interesse de agir. Extinção do processo sem julgamento de mérito. 3. Ordem prejudicada (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2395109-94.2024.8.26.0000; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ; Data do Julgamento: 27/01/2025; Data de Registro: 27/01/2025) HABEAS CORPUS. Execução Penal. Saída temporária. Pedido de concessão de saída temporária para as festividades natalinas e de final de ano. Liminar deferida. Paciente que usufruiu da saída temporária pretendida. Natureza satisfativa da decisão. Perda de objeto. Ordem prejudicada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2346981-77.2023.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ; Data do Julgamento: 31/01/2024; Data de Registro: 31/01/2024) Diante do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus, em razão da perda superveniente do objeto. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator